Tribunal: STF
Processo: RE 1215332
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, CPC. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente. Precedentes.



    2.  Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.